Tribunal: TJDFT
Processo: 0745557-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. ART. 345, IV, DO CPC/15. DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza inovação recursal a alegação de matéria, em Apelação, que não foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem. Conhecimento parcial do recurso.
2. A revelia implica a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Nos termos do art. 345, IV, do CPC/15, a revelia não induz à presunção de veracidade se as alegações de fato não forem verossímeis. Havendo provas aptas a demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, as alegações deduzidas na exordial devem ser consideradas verossímeis.
3. A inexistência de provas no sentido de que as partes realizaram, de fato, acordo extrajudicial, afasta a alegação invocada pelo Réu de ausência de interesse processual do Autor.
4. O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção não configuram cerceamento de defesa, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia. No caso, impende ressaltar que a parte Ré sequer apresentou contestação ou requereu produção de prova adequadamente.
5. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF).
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.